Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712715-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S/A em face da decisão (ID 25254574) que, em sede Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Raimundo Vieira de Araújo, determinou a emenda à inicial para que o Agravante comprove a constituição em mora da parte Requerida. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois contra a determinação de emenda à inicial não cabe recurso. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho. Nesse sentido, os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator